Tribunal: TJES
Processo: 5003156-93.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003156-93.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIMAR RAMOS MORES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 5003156-93.2023.8.08.0069

RECORRENTE:
SONIMAR RAMOS MORES

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. PREVISÃO NORMATIVA MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
SONIMAR RAMOS MORES em face do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

A parte autora pleiteia o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), sustentando que suas atividades incluem limpeza de banheiros de grande circulação e manipulação de lixo. Requereu, ademais, o pagamento retroativo dos valores desde a cessação do benefício, em março de 2022.

Na sentença, o juízo de origem julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na ausência de comprovação da insalubridade por meio de laudo técnico e na normatização municipal vigente, que exige tal comprovação para concessão do benefício.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso sustentando que a sentença foi proferida com base em laudo unilateral produzido por empresa contratada pelo Município. Defende que, nos termos da Súmula 448 do TST, a atividade de limpeza de banheiros de uso coletivo e a coleta de lixo configuram insalubridade em grau máximo, razão pela qual faz jus ao adicional de 40%. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o restabelecimento do adicional de insalubridade.

Em contrarrazões, o município suscita preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente.

Preliminar de não conhecimento afastada, uma vez que a petição recursal preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando violação ao princípio da dialeticidade.

Inicialmente, cabe destacar que a concessão do adicional de insalubridade está condicionada à comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, conforme previsto no Decreto Municipal nº 2.805/2021 e na legislação correlata. O art. 9º do referido decreto estabelece que a caracterização da insalubridade deve ser atestada por meio de laudo pericial elaborado por profissional habilitado.

No presente caso, verifica-se que a parte autora teve o pagamento do adicional suspenso em março de 2022, por decisão do Município recorrido, diante da ausência de comprovação técnica da exposição a agentes insalubres que justificasse a continuidade do benefício. Posteriormente, em 2024, foi realizada inspeção por empresa especializada, a qual concluiu pela inexistência de exposição da autora a agentes insalubres em níveis que justificassem o pagamento do adicional.

No que tange à validade do laudo produzido pelo Município, verifica-se que este foi elaborado por profissional habilitado e seguiu os parâmetros técnicos exigidos pela legislação municipal e federal. Nesse contexto, o laudo pericial goza de presunção de legitimidade e veracidade, podendo ser desconstituído apenas mediante prova técnica em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à comprovação efetiva da exposição aos agentes nocivos, sendo inviável presumir insalubridade sem laudo pericial que o ateste. Ademais, não se pode conferir efeitos retroativos a laudo pericial posterior.

Pelo exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença
de improcedência por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
SONIMAR RAMOS MORES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)